Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-03.2011.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000165-03.2011.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPÓLIO DE EMIRON DE SOUSA FERREIRA registrado(a) civilmente como EMIRON DE SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLA MAGALHAES E SILVA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A execução de título extrajudicial foi ajuizada contra pessoa falecida antes do protocolo da ação.

2. Não é possível o redirecionamento da execução para o espólio do executado, mediante citação de seu representante legal ou inventariante, com fundamento no art. 617, II, do CPC, diante da ausência de capacidade processual do executado refletindo a constituição de vício insanável que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

3. A legislação processual prevê que a habilitação, sucessão ou substituição processual são aplicáveis apenas quando a perda da capacidade ocorrer no curso do processo, e não antes de seu ajuizamento.

4. Precedentes do Tribunal de Justiça local e do STJ confirmam a impossibilidade de substituições processuais quando a parte falece antes do julgamento da demanda.

5. Acertada a sentença que julgou corretamente aplicou o art. 485, VI, do CPC/2015 (antigo art. 267 do CPC/1973), ao extinguir a execução por ausência de suposição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

6. Honorários advocatícios majorados nesta via recursal.

7. Recurso de apelação a que se nega provimento.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº 0000165-03.2011.8.05.0081, sendo Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Apelado o
ESPÓLIO DE EMIRON DE SOUSA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença em todos os seus capítulos, pelos motivos a seguir expostos no voto da Relatora.